Tribunal: STF
Processo: HC 218916
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÕES DE SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 755.118/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, acolhendo representação formulada pelo Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras 2 pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1º da Lei nº 8.137, de 1990 (sonegação fiscal), 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integração a organização criminosa).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que dele conheceu, em parte, e denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam cabível a superação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alegam não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Mencionam a ausência de contemporaneidade da custódia com os fatos alegadamente criminosos, os quais remeteriam ao período compreendido entre os anos de 2010 e 2015. Articulam que “os fatos tributários com lançamento definitivo do crédito – ou seja, os únicos que podem ser levados em consideração para qualquer medida constritiva – ocorreram até 2015 e se encontram parcelados”. Frisam o não lançamento definitivo de tributos supostamente sonegados após o ano de 2015, reportando-se ao verbete nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Argumentam com a insignificância dos valores referentes aos dois últimos eventos de suposta sonegação fiscal, os quais, somados, resultariam em montante inferior ao patamar de R$ 20.000,00 definido em normativos do Poder Executivo para implemento de execução fiscal. Salientam que a prisão representa inadmissível antecipação de pena. Referem-se ao risco de o paciente vir a ser preso a qualquer momento. Apontam a viabilidade de medidas cautelares diversas.   



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar alternativa. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus a respeito da contemporaneidade da custódia provisória e da ofensa ao verbete nº 24 da Súmula Vinculante do STF não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato dito coator, o Ministro Relator no STJ assentou a inviabilidade do exame das referidas matérias, por não terem sido analisadas pelo Tribunal de origem. A atuação originária deste Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No ato apontado como coator, o Relator do habeas corpus no STJ, referindo ao decreto constritivo, esclareceu que o paciente "é apontado como chefe da organização e administrador de fato da 101 do Brasil, gerente e definidor das principais ações do grupo na perpetração de crimes tributários, além de falsidade ideológica e lavagem de capitais. Acusa-se-o, ainda, da coordenação, criação e manutenção de variadas pessoas jurídicas de fachada utilizadas no aludido esquema, para constarem como destinatárias de notas fiscais ou para servirem de emitentes e fornecedores de tais documentos, ocultando do fisco a pessoa jurídica realmente responsável pelas operações tributáveis". (e-doc. 17)



    11. Nesse contexto, ao determinar a preventiva, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC concluiu estarem demonstrados materialidade e indícios de autoria, destacando a atuação do paciente no papel de líder de organização criminosa dedicada à prática de delitos de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Esmiuçou o modus operandi do grupo criminoso e reputou necessária a custódia para garantir a ordem pública e econômica, interrompendo-se o ciclo delitivo. Confiram-se os seguintes trechos: 



    “(...) nos autos n. 5022434-66.2022.8.24.0038, cuja denúncia foi ofertada contra Rainor Ido da Silva, Gilvan Cardozo da Silva, Roni Ido da Silva, Jaime Vieira Júnior, Marina Santos dos Quadros, Fabiano Cardoso de Souza, Ademir Cesário Delfino, Anderson Felício Reis, Anderson de Lima e Janderson da Silva, e narra a prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13), com a indicação da tarefa exercida por cada denunciado, além da prática dos crimes contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n. 8.137/90) e da lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, com a nova redação da Lei n. 12.683/12).



    Nota-se que em todos os processos acima citados, os denunciados Rainor Ido da Silva e Gilvan Cardozo de Lima, na condição de gestores de fato e/ou de direito da empresa 101 do Brasil Indústria Ltda., segundo os relatos, procuraram dissimular a origem, localização e propriedade de valores (dinheiro e títulos) provenientes de crimes praticados contra a ordem financeira.



    (...)



    Segundo consta, os representados continuam a integrar organização criminosa voltada à pratica de delitos levados a efeito no exercício de atividade comercial por intermédio da empresa 101 do Brasil Indústria Ltda., com o seguinte modus operandi:



    A organização, como visto estruturada na empresa 101 do BRASIL, hierarquizada e com clara definição de tarefas entre seus integrantes, basicamente, funcionou e funciona promovendo venda, transporte e entrega de mercadorias sem cobertura de documentos fiscais exigidos pela legislação tributária ou com cobertura de documentos fiscais emitidos em desacordo com a própria legislação, regra geral notas fiscais de empresas fictícias ou de fachada a camuflarem o efetivo responsável pelas obrigações tributáveis. Com a logística que lhe era e é peculiar, movimentou milhões de reais em operações comerciais não sujeitas aos controles fiscais do estado de Santa Catarina, assim reduzindo ou suprimindo ICMS em detrimento dos cofres, ao que estabeleceu, com uso de software próprio, controle gerencial de vendas e operações não adstritas ao acompanhamento dos sistemas fazendários, além do que aportou parte do produto das ilícitas ações delituosas em contas e patrimônio de terceiros, ocultando ou dissimulando sua origem, localização, movimentação e propriedade.



    Logo, em tese, estariam eles praticando delitos ligados à sonegação de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) ao deixarem de cobrir operações de saída de referida pessoa jurídica com documentos fiscais obrigatórios ou cobri-las com o fornecimento de notas e documentos fiscais inexatos, de outras empresas ficticiamente concebidas para tanto, em desacordo com a legislação fiscal, assim como à lavagem de dinheiro, ao ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) e a integrar/constituir organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12850/2013).



    Examinados os autos, tem-se que a decretação da prisão preventiva dos representados Rainor Ido da Silva, Gilvan Cardozo da Silva e Roni Ido da Silva é medida de rigor.



    (...)



    Agora, a nova representação ministerial, calcada no ofício GEFIS/GAFEP n. 2022/38, indica que as tarefas acima apontadas, que foram desveladas por meio das interceptações telefônicas, nos anos de 2014 e 2015, continuam sendo exercidas nos tempos atuais pelos representados. Aliás, segundo os relatos, as atividades ilícitas levadas a efeito pelos representados, mesmo com a operação realizada em 2015, as prisões lá decretadas, além de outras medidas cautelares cumpridas, não teriam cessado desde então, seguindo os agentes, em total afronta à ordem pública e financeira, no intento ilícito iniciado há muito. Conforme consta, Gilvan permaneceria atuando no controle da comercialização de mercadorias sem sujeição regular à tributação, bem como em atividades voltadas ao branqueamento de capitais; Roni prosseguiria como responsável pela logística da 101 do BRASIL, bem como pela coordenação e adoção de artifícios ilícitos ligados à emissão e cancelamento de notas fiscais e, por conseguinte, à própria sonegação de tributos por intermédio da qual a organização criminosa locupleta-se indevidamente; atividades essas que estariam sendo exercidas sob o comando de Rainor.



    (...)



    Isso porque o destacado Oficio GEFIS/GAPEF n. 2022/38, datado de 25 de maio de 2022, noticiou que "revendo os lançamentos tributários após a deflagração da Operação Arion II em 2015, verifica-se que os procedimentos espúrios continuaram da mesma forma: VENDA SEM A EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, VENDAS COM EMISSÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS FISCAIS e VENDAS COM DOCUMENTOS FISCAIS FRAUDULENTOS (de outra empresa) [...] considerando que as atuações fiscais lavradas pelo Fisco antes do ano de 2015, a deflagração da Operação Arion II no ano de 2015 com o cumprimento de medidas judiciais de busca e apreensão e prisões, e verificada a continuidade dos mesmos procedimentos espúrios, cabível é o encaminhamento ao Ministério Público para análise da possibilidade de proposição de medidas mais enérgicas. Uma das alternativas que se vislumbra como meio de interromper o ciclo de fraudes é a prisão preventiva dos administradores, de modo que não possam continuar com as infrações e ainda usufruir dos recursos surrupiados da sociedade". 



    O mesmo documento asseverou que "uma das empresas utilizadas para emissão de documentos fiscais em desacordo com a legislação foi a NORDESTE COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA. EPP, CNPJ 09460982000179 [...] desde a deflagração daquela Operação em 2015, verificou a fiscalização de mercadorias em trânsito, a repetição de várias ocorrências de continuidade de ofensas à ordem tributária", nas datas de 08/12/2015, 13/08/2018, 26/04/2019, 31/10/2020, 11/02/2022, 12/02/2022 e 11/05/2022. 



    (...) 



    Revelou-se, assim, a existência/permanência de um estratagema criminoso orquestrado com o nítido intento de fraudar o pagamento devido de tributos, comprometendo a lisura de seus negócios no âmbito fiscal, que resvala para a prática de ilícitos criminais graves, não só pela reiteração delituosa, mas pela afronta direta à ordem econômica, afetadas gravemente pela suposta ação dos representados.



    Destaco, porque pertinente, um trecho do ofício supracitado, que deixa transparecer a aflição dos agentes do fisco ao relatar o caso:



    ‘com este Ofício, não se está a fazer a comunicação ao Ministério Público sobre a eventual prática de crime contra a ordem tributária, mas das constatações de que existe uma fraude fiscal estruturada, em tese, uma organização criminosa realizando uma série de ilícitos para reduzir ou suprimir tributos, como a realização de vendas sem o fornecimento de documentos fiscais, a efetivação de vendas de mercadorias com o fornecimento de documentos fiscais em desacordo com a legislação, utilização de “laranjas” para registros empresariais, registro de empresas sem efetivo funcionamento nos endereços cadastrais (falsidade ideológica); ocultação de receitas e bens em nome de empresas de fachada e pessoas físicas (lavagem), entre outros supostos ilícitos administrativos e criminais a apurar. Com relação à exigência de prévio tributo lançado para a investigação criminal temos a registrar que a Súmula Vinculante nº 24 do STF não abrange a situação aqui descrita: deixar de fornecer documento fiscal ou fornecê-lo em desacordo com a legislação (inc. V, do art. 1º, da Lei nº 8.137/1990). Mas, ainda que se entenda que a persecução criminal esteja condicionada a tributo definitivamente constituído na esfera administrativa, verificamos que há significativos valores com trânsito em julgado administrativo (mais de R$ 180 milhões).’



    Dessarte, conforme se infere dos elementos probatórios trazidos à baila até o presente momento, verifica-se que os representados Rainor Ido da Silva, Gilvan Cardozo da Silva e Roni Ido da Silva ao que consta, exercem papel de comando em uma verdadeira organização criminosa voltada à sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.



     (...)



    E neste caso concreto, da análise das provas apresentadas, mostra-se, pelo menos no sentir deste juízo, absolutamente necessária nova decretação da prisão preventiva dos investigados com o fim principal de evitar que eles sigam perpetrando as supostas ilicitudes graves evidenciadas pela representação ministerial e que causam, sobremaneira, abalo à ordem pública e econômica. Aqui, mais do que nunca, não se vislumbram outras medidas que não a segregação cautelar para se tentar buscar o restabelecimento das coisas, mesmo porque é possível, diante da estrutura complexa e organizada do esquema criminoso tendente a fraudar o fisco, que mesmo com a retirada de cena dos supostos protagonistas, os delitos prossigam por seus asseclas.



    Assim, ao fim e ao cabo, o que se busca é interromper o ciclo de fraudes, de modo que a prisão preventiva dos administradores possa impedir a perpetuação de crimes (...)”. (e-doc. 4, p. 5-13; grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, chegou a idêntica conclusão quanto à necessidade da custódia (e-doc. 10).



    13. Da leitura do decreto preventivo, colho que a custódia provisória do paciente foi lastreada em prova de materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva, em vista do concreto perigo da permanência em liberdade, uma vez que exerce função de liderança na organização. Há de se ter em vista, conforme se consignou na decisão, a finalidade da prisão para interromper o ciclo delitivo, em curso há vários anos. 



    14. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    15. Por outro lado, tampouco se vislumbra a apontada ausência de contemporaneidade da medida. 



    16. Sobre o ponto, constam da petição inicial as seguintes alegações:  



    “Como adiante e brevemente exposto, os supostos crimes fiscais que embasam o pedido foram praticados até 2015 – há 7 anos –, e sobre eles inclusive existe decisão pretérita do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastando expressamente o cabimento da prisão preventiva (Doc. 12), sendo certo que o débito fiscal se encontra parcelado (Doc. 13). 



    Os supostos novos fatos que confeririam contemporaneidade à cautelar são supostos ilícitos fiscais sobre os quais constam débitos quitados ou sem lançamento definitivo, ou seja, não são aptos a justificar qualquer medida judicial, muito menos a prisão (Doc. 14).



    (...)



    Posto isso, no caso em tela, a ausência de contemporaneidade é patente e reconhecida pela própria autoridade judicial de primeiro grau que decretou a prisão preventiva na seguinte passagem: ‘agora, passados mais de 7 (sete) anos, veio o Ministério Público novamente representar pela prisão preventiva dos representados Rainor Ido da Silva, Gilvan Cardozo da Silva e Roni Ido da Silva’. 



    Pelo que se pode verificar, o atual decreto de prisão preventiva do PACIENTE está relacionado com fatos ocorridos entre os anos de 2010 e 2015, em razão do recente julgamento definitivo dos procedimentos fiscais tributários, o que não evidencia contemporaneidade aos fatos.



    (...) 



    Posteriormente, as próprias ações penais instauradas em decorrência do suposto crime fiscal foram trancadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça, pela ausência de lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n°24/STF do STF (Doc. 15). 



    Superada a condicionante, e encerrado o processo administrativo fiscal, com o reconhecimento do crédito tributário, abriu-se caminho para a persecução penal do PACIENTE, mas por óbvio que tal fato não autoriza a repristinação de um pedido de prisão preventiva deferido e obstado há 7 (sete) anos, por fatos supostamente praticados entre os anos de 2010 e 2015. 



    Não bastasse isso, fato é que o suposto débito fiscal referente aos anos de 2010 e 2015 se encontra parcelado, a evidenciar, ainda mais, a desnecessidade do decreto prisional (v. Doc. 13). 



    Argumenta o parquet que existiriam fatos novos a justificar o novo pedido de prisão preventiva do PACIENTE, quais sejam, a prática de novas sonegações entre os anos de 2015 e 2022, como apontado na seguinte tabela. 



    (...)



    Tais supostos fatos novos não justificam a segregação cautelar do PACIENTE, uma vez que as notificações ocorridas em 08/12/2015, 13/08/2018, 26/04/2019, 31/10/2020 e 11/02/2022 foram QUITADAS antes mesmo do ofício expedido pela Autoridade Fiscal ao Ministério Público, ou seja, não podem fundar investigações, ações penais, e muito menos medidas cautelares da gravidade da prisão!!!! (v. Doc. 14). 



    Já o fato supostamente ocorrido em 12/02/2022 diz respeito a autuação fiscal com prazo para apresentação de defesa, no valor de R$3.574,22 (v. Doc. 14), enquanto o fato alegadamente praticado em 11/05/2022, no valor de R$ 13.273,50, não foi sequer lavrado –, sendo que ambos, somados, possuem valor inferior a R$20.000,00 – valor exigido pela jurisprudência para indicar relevância penal da conduta. (...)” (e-doc. 1, p. 3; 5-7; grifos nossos)  



    17. Ao contrário do que afirmado, contudo, o Juízo de origem, ao decretar a preventiva, não procedeu mera “repristinação” da prisão anterior. Conforme os excertos transcritos no item 10, foram apontados novos fatos, com data inclusive deste ano de 2022, bem como ressaltada a permanência da atividade delitiva, a justificarem a indispensabilidade da prisão cautelar. Os fatos investigados não dizem respeito, exclusivamente, a imputações de crimes contra a ordem tributária, mas abrangem lavagem de dinheiro e integração a organização criminosa. O Juízo foi específico ao explicitar o modus operandi do grupo criminoso, cuja atuação se protrai no tempo, referindo-se à continuidade dos procedimentos espúrios no âmbito da empresa, ressaltando que a prisão serviria à interrupção do ciclo de fraudes.   



    18. Importa salientar, ainda no contexto da contemporaneidade da prisão cautelar, que o crime de integrar organização criminosa reveste-se de natureza permanente, bem assim é infração autônoma, configurando-se independente da prática concomitante de outros crimes. Os órgãos envolvidos na persecução penal apontaram indícios de que o grupo continua em plena operação, conforme descrito na decisão mediante a qual imposta a prisão. Nessa linha, ambas as Turmas desta Suprema Corte têm rechaçado o argumento referente à ausência de contemporaneidade quando diante de crimes permanentes, mantendo as prisões decretadas com o intuito de fazer cessar a prática criminosa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A possível realização de lavagem de dinheiro pelo ora agravado, na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 157.972-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processo Penal. Investigação por meio da qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão Preventiva determinada para interromper atuação do grupo. Fundamento idôneo. Crimes permanentes. Contemporaneidade verificada. Alegada ausência de vinculação da paciente com o grupo e os fatos delitivos. Exame de fatos e provas. Inviável por meio de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo precedentes do STF, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 2. Havendo “elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela” (HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/20). 3. A análise da alegada ausência de vinculação da paciente com os fatos investigados demanda necessariamente o exame de fatos e provas, inviável na via processual do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 205.834-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal. 3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 131.005-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 18/10/2016; grifos nossos)



    19. A contemporaneidade, portanto, está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldam a prisão preventiva. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 



    20. No caso, o Juízo de origem realçou a continuidade da ação criminosa ao longo dos últimos anos, por meio de esquema estruturado, com divisão de tarefas, liderado pelo paciente e dedicado à prática, não apenas de sonegação fiscal, mas também de outros delitos, em especial lavagem de capitais. Concluiu indispensável a custódia para interromper atividade da organização, ante o fundado risco de reiteração delitiva, o que evidencia a atualidade da custódia.



    21. Destaque-se, ainda, que foram noticiados fatos amoldáveis, em teoria, ao inc. V do art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990, delito que não se enquadra na situação descrita no enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF e, assim, prescinde de lançamento definitivo de tributo para sua caracterização. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃ